Tribunal: TJDFT
Processo: 0739161-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ARTIGOS 52 E 53 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FORO DO LUGAR EM QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia consiste em analisar o declínio da competência pelas Varas Cíveis do DF para processar o cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, quando o contraente da dívida reside fora do Distrito Federal. 2. A possibilidade de escolha aleatória de foro é rechaçada pela lei e pela jurisprudência, pois mesmo nas relações de consumo, é imprescindível que a escolha recaia em um dos critérios definidos nos artigos 52 e 53 do Código de Processo Civil.
3. No caso, a obrigação foi contraída em agência bancária situada em Goianésia-GO, onde igualmente reside o autor, o que atrai a aplicação da regra prevista no artigo 53, inciso III, alínea “b, do Código de Processo Civil. Portanto, correto o declínio de competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goianésia/GO.
4. Recurso conhecido e não provido.